Tribunal: TJSP
Processo: 1015980-93.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Relação contratual não comprovada pela ré. Cobranças de valores indevidos. Lançamento indevido do nome da autora no órgão de proteção ao crédito. Danos morais configurados. Indenização fixada em patamar razoável. Honorários advocatícios majorados nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Relação contratual não comprovada pela ré. Cobranças de valores indevidos. Lançamento indevido do nome da autora no órgão de proteção ao crédito. Danos morais configurados. Indenização fixada em patamar razoável. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015980-
93.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante UNIDAS
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO, é apelada MARIA GORETTE
MARCULA DE NOVAES KELLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015980-93.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015980-93.2019.8.26.0554 – Santo André
Apelante: Unidas Locadora de Veículos Ltda.
Apelada: Maria Gorette Marcula de Novaes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42373)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral. Relação contratual
não comprovada pela ré. Cobranças de valores
indevidos. Lançamento indevido do nome da
autora no órgão de proteção ao crédito. Danos
morais configurados. Indenização fixada em
patamar
razoável.
Honorários
advocatícios
majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 120/130) interposta por
Unidas Locadora de Veículos Ltda. contra a sentença (fls. 105/113) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Santo André, que
julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por dano moral ajuizada por Maria Gorette Marcula de Novaes contra ela.
Sustenta a ausência de responsabilidade quanto aos fatos narrados nos autos.
Alega que a apelante não teria condições de desconfiar da autenticidade dos
documentos apresentados para contratação da locação do veículo. Afirma que
a fraude foi causado por terceiro estranho à lide, e que não pode ser
responsabilizada pelo ocorrido, sendo indevida indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015980-93.2019.8.26.0554 -Voto no
3
Além disso, argumenta que a condenação foi arbitrada em valor excessivo, e
deve ser reduzida, observando-se os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como para evitar enriquecimento indevido da
apelada. Pugna pelo provimento do apelo e pela reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Maria
Gorette Marcula de Novaes (fls. 137/143). Em suma, rebate os argumentos
trazidos em apelo, e pleiteia seja negado provimento ao apelo.
É esse o relatório.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não comporta modificação.
Inicialmente, a responsabilidade da ré encontra-se
no fato de não ter tido maiores cuidados e zelo na contratação com terceiro,
que usou indevidamente os documentos da autora. Além disso, efetuou a
negativação do nome desta, que sequer havia mantido qualquer relação
contratual com a requerida.
Acrescente-se o fato, ainda, de que a requerente foi
notificada a comparecer ao 27o Distrito Policial, tendo em vista que, em razão
do evento, foi instaurado inquérito policial para investigação de delito de
apropriação indébita.
A requerida limitou-se a alegar que foi vítima de
fraude, praticada por terceiros, que teriam contraído os serviços em nome da
autora, o que é insuficiente e não justifica o apontamento indevido nos
cadastros de inadimplentes e os aborrecimentos experimentados pela autora,
por dívida que não reconhece como sua.
É necessário que a ré redobre os seus cuidados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015980-93.2019.8.26.0554 -Voto no
4
revise os seus procedimentos para que eventuais contratações fraudulentas
não venham a ocasionar negativações indevidas, como ocorreu no caso em
tela.
A cobrança, uma vez não embasada em documento
plausível, que seja capaz de provar a relação jurídica entre as partes e o
inadimplemento da autora, deve de fato ser considerada inexigível.
Inegável a incidência das normas protetivas
constantes do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação de
consumo entre as partes.
Por força do que estabelece o artigo 6o, VIII, do
citado diploma, era da ré o ônus de provar que seriam legítimas as cobranças
dos serviços. No entanto, dessa forma não procedeu.
Frise-se que restou demonstrado nos autos que a
fotografia constante do documento de fls. 80 apresentada para a ré não é da
autora, conforme simples comparação entre tal documento e o de fls. 11. Fica
comprovada, assim, a falha na prestação de serviços por parte da ré.
Dessa forma, a culpa da ré é evidente, sendo de
rigor a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
Para a reparação deste dano, apresenta-se bem
sopesado o arbitramento da quantia de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e
quarenta reais), mais consectários legais (correção monetária e juros de
mora), dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem
causar enriquecimento ilícito da parte contrária. A quantia também serve à
minimização dos sofrimentos experimentados, bem como tem caráter de
desestímulo, daí não comportar acolhimento o pedido da empresa ré de
redução do valor fixado a este título.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015980-93.2019.8.26.0554 -Voto no
5
sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se correta. Mantida a
procedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
devidos ao patrono da autora ao patamar de 12% do valor da condenação,
conforme preconiza o artigo 85, § 11 e § 2o, do Código de Processo Civil de
2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator